Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Confissão. Menoridade relativa. Pena. Redução abaixo do mínimo legal. Custas. Gratuidade.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – em que o acusado disse que adquiriu e recebeu aparelho celular de pessoa desconhecida, pelo “Facebook”, e não apresentou documentos, testemunhas nem versão crível da regularidade da compra – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Se o réu afirma que adquiriu o aparelho celular de forma legítima, em grupo de vendas do “Facebook”, sem saber se tratar de produto de crime, não se reconhece a confissão espontânea.
4 – Ainda que reconhecida a menoridade relativa do réu, a atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada a súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 - Apelação não provida.